Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600054-22.2025.6.16.0151
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
09/12/2025
Número: 0600054-22.2025.6.16.0151

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 07/10/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - Eleição Suplementar, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação
de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600054-
22.2025.6.16.0151, que julgou procedente a representação, no sentido de condenar Joni Zanella
Ferreira e Fabiana Mioranza ao pagamento de multa no valor de R$5.000,00, em obrigação solidária,
por violação ao disposto nos artigos 9º, 9ªº-C e 9º-H, da Resolução TSE n. 23.610/2019.
(Representação por Propaganda Eleitoral com pedido liminar ajuizada por Altair José Gasparetto
em face de Joni Zanella Ferreira e Fabiana Mioranza. Alega-se que, o Tribunal Regional Eleitoral
determinou a realização de novas eleições municipais, nos termos da Resolução nº 954/2025, em
razão da cassação do ex-Prefeito Clóvis Mateus Cucolotto e do ex-VicePrefeito, Valdir
Wiesenhutter, os quais foram cassados e declarados inelegíveis por aquela Corte, nos autos da
Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600397- 52.2024.6.16.01511, em razão da prática de
Abuso de Poder de Autoridade e Econômico, bem como violação a legislação eleitoral. Com a
regulamentação do pleito suplementar, através do processo nº 0600051-67.2025.6.16.0151, houve o
pleito de registro de candidatura, pelo Partido Liberal-PL, ao cargo de prefeito, de Joni Zanella
Ferreira, e para o cargo de VicePrefeita, pelo partido Social Democrático Cristão - PSD, a Sr.
Fabiana Mioranza, ora representados. Nesse contexto, observa-se que, na tentativa de apresentar
suas propostas à população, os representados vêm se apropriando indevidamente de ações e
programas desenvolvidos pela gestão anterior, atribuindo-os a si próprios como se fossem
realizações de suas iniciativas, sem, contudo, terem efetivamente participado de sua concepção ou
execução. Informam também que, os Representados afirmam categoricamente a conquista de que
4 (quatro) caminhões, mais 02 (dois) rolos compactadores, totalizando o investimento de R$ 3,9
milhões já licitados. Tal veiculação dá a entender como sendo responsabilidade e conquista dos
Representados, mesmo estes não sendo gestores responsáveis pelas aquisições e candidatos à
reeleição. Recorde-se que aos anteriores candidatos à reeleição foram cassados e não participam
mais do pleito. Além disso, em outra propaganda, os Representados afirmam ter investido R$ 1,5
milhão para estrutura da Festa de São João, igualmente apresentando tal investimento como
conquista e fruto direto de sua atuação frente ao Município. Dessa forma, os Representados sem
qualquer base se apropriam de contratações, até mesmo em andamento pelo Poder Público
Municipal, como se suas fossem, o que não pode se admitir, sobretudo por se tratar de uso de
recurso público que não estava sob gestão dos Representados; Eleição Suplementar de São
João/PR) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

FABIANA MIORANZA (EMBARGANTE)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
VITOR EDUARDO HENRICHS DA SILVA (ADVOGADO)
GUSTAVO RODRIGUES ALVES DUTZ (ADVOGADO)
THIAGO BENATO (ADVOGADO)
JONI ZANELLA FERREIRA (EMBARGANTE)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
VITOR EDUARDO HENRICHS DA SILVA (ADVOGADO)
GUSTAVO RODRIGUES ALVES DUTZ (ADVOGADO)
THIAGO BENATO (ADVOGADO)
ALTAIR JOSE GASPARETTO (EMBARGADO)
VINICIUS BULIGON (ADVOGADO)
AFONSO RICARDO RIBEIRO (ADVOGADO)
DIEGO BULIGON (ADVOGADO)
BULIGON SOCIEDADE DE ADVOGADOS (SOCIEDADE)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44807436
08/12/2025
18:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44807436 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032998900000043744457
Número do documento: 25120818032998900000043744457
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2025 12:47:04
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.801

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600054-
22.2025.6.16.0151 – São João – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: JONI ZANELLA FERREIRA
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
ADVOGADO: VITOR EDUARDO HENRICHS DA SILVA - OAB/PR106119
ADVOGADO: GUSTAVO RODRIGUES ALVES DUTZ - OAB/PR131116
ADVOGADO: THIAGO BENATO - OAB/PR51347
EMBARGANTE: FABIANA MIORANZA
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
ADVOGADO: VITOR EDUARDO HENRICHS DA SILVA - OAB/PR106119
ADVOGADO: GUSTAVO RODRIGUES ALVES DUTZ - OAB/PR131116
ADVOGADO: THIAGO BENATO - OAB/PR51347
EMBARGADO: ALTAIR JOSE GASPARETTO
ADVOGADO: VINICIUS BULIGON - OAB/PR33636
ADVOGADO: AFONSO RICARDO RIBEIRO - OAB/PR86779
ADVOGADO: DIEGO BULIGON - OAB/PR41074
SOCIEDADE: BULIGON SOCIEDADE DE ADVOGADOS - OAB/PR000001815
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA:
ELEIÇÕES
SUPLEMENTARES. DIREITO ELEITORAL E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
REPRESENTAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL
DE 24 HORAS PREVISTO NO ART. 96, § 8º,
DA LEI DAS ELEIÇÕES. APLICABILIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em representação eleitoral. O recurso foi
protocolado na segunda-feira (06/10/2025), após a publicação da decisão em sessão de julgamento na sexta-
feira anterior (03/10/2025).

Num. 44807436 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032998900000043744457
Número do documento: 25120818032998900000043744457
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2025 12:47:04
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir o prazo aplicável à oposição de embargos de declaração em
representação eleitoral submetida ao rito do art. 96 da Lei nº 9.504/1997, para fins de aferição da
tempestividade recursal.
III. Razões de Decidir
3. A representação que não se enquadra nas hipóteses especiais do art. 44 da Resolução TSE nº 23.608/2019,
como a do caso em análise, submete-se ao procedimento comum previsto no art. 96 da Lei das Eleições (Lei
nº 9.504/1997).
4. O § 8º do art. 96 da Lei das Eleições estabelece o prazo recursal de 24 (vinte e quatro) horas, contado da
publicação da decisão em cartório ou sessão, para as demandas processadas sob esse rito.
5. Os embargos de declaração possuem natureza jurídica de recurso, conforme expressamente disposto no
art. 994, IV, do Código de Processo Civil, submetendo-se, portanto, ao prazo recursal específico da lei de
regência.
5. A norma especial contida no art. 96, § 8º, da Lei das Eleições, prevalece sobre a regra geral do art. 275 do
Código Eleitoral, que prevê o prazo de 3 (três) dias, em observância ao princípio da especialidade.
6. No período eleitoral, os prazos processuais são contínuos e peremptórios, não se suspendendo aos
sábados, domingos e feriados, nos termos da regulamentação aplicável.
7. Publicado o acórdão em sessão na sexta-feira, o termo final para a oposição dos embargos de declaração
ocorreu no sábado, tornando intempestivo o recurso protocolado na segunda-feira subsequente.
IV. Dispositivo e Tese
8. Embargos de Declaração não conhecidos.
Tese de julgamento:
1. O prazo para a oposição de embargos de declaração em representações sujeitas ao rito do art. 96 da Lei nº
9.504/1997 é de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do § 8º do referido artigo.
2. A regra de prazo específica da Lei das Eleições para o procedimento comum das representações afasta a
aplicação da regra geral de prazos do Código Eleitoral.
3. É intempestivo o recurso oposto após o decurso do prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado de forma
contínua a partir da publicação do acórdão em sessão.
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/1997 (Lei das Eleições), art. 96; Res.-TSE
23.610/2019, arts.
9º,
º-C
e
9º-H;
Lei
Complementar nº 64/1990, art. 22; Código
Eleitoral, art. 275; Código de Processo Civil, art.
994, IV; Resolução TSE nº 23.608/2019, arts.
24, § 7º, e 44; Resolução TRE-PR n. 954/2025,
arts. 9º e 10.

Num. 44807436 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032998900000043744457
Número do documento: 25120818032998900000043744457
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2025 12:47:04
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgRg
nos ED no AI nº 89827/RJ, rel. min. Luís
Roberto Barroso, DJE 09/05/2019; TSE, AgRg
no AI nº 2796/RS, rel. min. Napoleão Nunes
Maia Filho, DJE 20/11/2017.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto
do Relator.

Curitiba, 01/12/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (id. 44753052) opostos por Joni Zanella Ferreira e Fabiana
Mioranza em face do acórdão nº 68.520, por meio do qual esta Corte negou provimento ao
recurso.
Alegam os embargantes que haveria omissão no acórdão, uma vez que não teria especificado o
caráter desinformativo da propaganda eleitoral impugnada.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição (id. 44756606).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
Os embargos são intempestivos.
Com efeito, o acórdão embargado foi publicado em sessão na sexta-feira, dia 03/10/2025 (id.
44750342), e as razões foram protocoladas somente na segunda-feira, 06/10/2025 (id.44753052).
Ocorre que a presente demanda, instaurada sob a alegação de violação ao contido nos arts. 9º, º-
C e 9º-H, da Resolução TSE n. 23.610/2019, está sujeito ao rito estabelecido pelo artigo 96 do

Num. 44807436 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032998900000043744457
Número do documento: 25120818032998900000043744457
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2025 12:47:04
mesmo da Lei n. 9.504/97, que dispõe quanto aos prazos recursais:
Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações ou representações
relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido político, coligação ou
candidato, e devem dirigir-se:
(...)
§ 8º Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo de vinte e
quatro horas da publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido o
oferecimento de contra-razões, em igual prazo, a contar da sua notificação.
[não destacado no original]
Ao longo da Lei das Eleições, há a previsão de diversas infrações sujeitas a rito distinto dada a
sua gravidade, ditas "representações especiais", as quais foram condensadas no caput do artigo
44 da resolução TSE nº 23.608/2019, verbis:
Art. 44. As representações que tenham por causa de pedir as hipóteses previstas nos arts. 23,
30-A, 41-A, 45, VI, 73, 74, 75 e 77 da Lei n° 9.504/1997 observarão o procedimento do art. 22 da
Lei Complementar n° 64/1990 e, supletiva e subsidiariamente, o Código de Processo Civil.
[não destacado no original]
Note-se que somente as hipóteses previstas no artigo 44 da Resolução TSE 23608/2019 adotam
o rito especial do artigo 22 da LC nº 64/90, restando às demais - como a contida nos arts.9º, 9º-C
e 9º-H da Resolução TSE n. 23.610/2019 ou nas demais infrações concernentes a propaganda
irregular, o rito comum do artigo 96 da LE.
Justamente por isso e com base na sua iterativa jurisprudência, o TSE fez constar na mesma
resolução, no capítulo destinado ao rito do artigo 96 da LE, que "Os embargos de declaração
serão opostos no prazo de 1 (um) dia (...)" (§ 7º do artigo 24 da resolução TSE nº 23.608/2019).
A título ilustrativo, traz-se à colação os seguintes precedentes:
(...)
2. São intempestivos os embargos de declaração em representação regida pelo rito do art. 96 da
Lei nº 9.504/1997 opostos fora do prazo de 24 horas previsto no § 8º do dispositivo mencionado.
Precedentes.
(...) [TSE, AgRg nos ED no AI nº 89827/RJ, rel. min. Luís Roberto Barroso, DJE 09/05/2019]
ELEIÇÕES
2016.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO.
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO POR DIVULGAÇÃO IRREGULAR DE PESQUISA ELEITORAL. RITO DO
ART. 96 DA LEI 9.504/97. PRAZO DE 24 HORAS PARA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS
DECLARATÓRIOS. INTEMPESTIVIDADE REFLEXA DO RECURSO ELEITORAL. ARESTO
REGIONAL EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 30 DO TSE. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
INFIRMADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. O TRE do Rio Grande do Sul, em âmbito de Embargos de Declaração, reconheceu a
intempestividade dos Aclaratórios opostos, após o decurso do prazo legal de 24 horas, à
sentença de procedência da Representação para, reformando o acórdão embargado, não

Num. 44807436 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032998900000043744457
Número do documento: 25120818032998900000043744457
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2025 12:47:04
conhecer do Recurso Eleitoral, ante sua intempestividade reflexa.
2. Consoante se consignou na decisão agravada, a jurisprudência desta Casa orienta-se na
linha de que a regra geral do art. 275 do CE - que estabelece o prazo de 3 dias para a oposição
de Aclaratórios - deve ceder espaço à norma específica ínsita no art. 96, § 8º da Lei 9.504/97,
sendo de 24 horas o prazo para o manejo do dito recurso (AgR-REspe 1706-21/CE, Rel. Min.
DIAS TOFFOLI, DJe 1º.7.2013).
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
[TSE, AgRg no AI nº 2796/RS, rel. min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 20/11/2017, não
destacado no original]
Ainda, a se destacar que, mesmo remanescendo alguma controvérsia doutrinária quanto à
natureza dos embargos de declaração, o Código de Processo Civil estabelece expressamente
tratar-se de recurso:
Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:
I - apelação;
II - agravo de instrumento;
III - agravo interno;
IV - embargos de declaração;
V - recurso ordinário;
VI - recurso especial;
VII - recurso extraordinário;
VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário;
IX - embargos de divergência.
[não destacado no original]
Assim, aplica-se aos prazos recursais, nas representações comuns, a disposição específica do §
8º do artigo 96 da Lei das Eleições e não a regra geral contida no § 1º do artigo 275 do Código
Eleitoral, segundo o qual "Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias
(...)".
Por fim, quanto à contagem dos referidos prazos, a Resolução TRE-PR n. 954/2025, que
estabelece instruções para a realização da Eleição Suplementar no Município de São João,
prevê:
Art. 9º A partir de 25 de agosto de 2025 até a diplomação dos eleitos e eleitas, o respectivo
Cartório Eleitoral e a Secretaria do Tribunal funcionarão em regime de plantão, aos sábados,
domingos e feriados, das 14 às 17 horas.
(...)
§ 4º No período referido no caput, os prazos processuais são contínuos e peremptórios, não se
suspendendo aos sábados, domingos e feriados, exceto os submetidos ao rito do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/90.
(...)
Art. 10. No período referido no art. 9º, a divulgação de atos judiciais e as intimações referentes
aos Processos de Registro de Candidaturas, Representações, Reclamações e Pedidos de
Resposta, bem como as Prestações de Contas de candidatas eleitas e candidatos eleitos, se
darão por publicação no Mural Eletrônico, e os acórdãos relacionados à eleição suplementar

Num. 44807436 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 08/12/2025 18:03:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25120818032998900000043744457
Número do documento: 25120818032998900000043744457
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2025 12:47:04
serão publicados em sessão de julgamento, passando a correr, a partir dessa data, os prazos
recursais para as partes e para o Ministério Público.
Da leitura dos dispositivos em questão extrai-se que, tendo a decisão embargada sido publicada
em sessão na sexta-feira, 03/10/2025, o prazo para apresentação dos embargos se encerrou no
sábado, 04/10/2025.
CONCLUSÃO
Portanto, sendo manifesta a intempestividade na oposição dos embargos de declaração, NÃO
CONHEÇO.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600054-22.2025.6.16.0151 - São João - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - EMBARGANTES: JONI ZANELLA FERREIRA, FABIANA MIORANZA - Advogados
dos EMBARGANTES: JOSE AUGUSTO PEDROSO - PR42986-A, VITOR EDUARDO HENRICHS DA
SILVA - PR106119, GUSTAVO RODRIGUES ALVES DUTZ - PR131116, THIAGO BENATO -
PR51347 - EMBARGADO: ALTAIR JOSE GASPARETTO - Advogados do EMBARGADO: VINICIUS
BULIGON - PR33636, AFONSO RICARDO RIBEIRO - PR86779, DIEGO BULIGON - PR41074,
BULIGON SOCIEDADE DE ADVOGADOS - PR000001815
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.12.2025